Tribunal: TJMT
Processo: 1018715-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018715-61.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA / AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 11.573.139/0001-40 (IMPETRANTE), LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO - CPF: 526.791.879-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA ACOMPANHOU O RELATOR EM PARTE.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR REJEITADA - ATO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUXÍLIO-SAÚDE – PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA - SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO - ALEGAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE (AGEMED), CONTRATAÇÃO DE OUTRO E PARCELAMENTO DO MONTANTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE - RESTABELECIMENTO INDEFERIDO – PREVISÃO EXPRESSA NA RESOLUÇÃO N. 03/2015 DO TJMT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

A discussão sobre aplicação das normas que regem o auxílio-saúde não exige dilação probatória.

Não constatado nenhum vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ameaça ou violação a direito líquido e certo do impetrante, deve ser denegado o Mandado de Segurança.

Relatório

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado contra ato supostamente ilegal da Desa. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que indeferiu ao servidor o restabelecimento do auxílio-saúde.

O impetrante alega que um de seus afiliados, o oficial de justiça Luiz Gonzaga da Silva Filho, por indicação do próprio TJMT, contratou em 01-04-2017 o plano de saúde da AGEMED, quitou regularmente as contribuições mensais e prestou contas anualmente, como manda a Lei n. 10.253/2014, porém a ANS decretou a liquidação de referida empresa, de modo que a partir de setembro de 2020 ele não mais recebeu o respectivo boleto e ficou sem o serviço de assistência médica.

Aduz que, apesar dos rumores de retorno do atendimento, a demora para que isso acontecesse o obrigou a contratar outro plano, agora pela UNIMED, cuja mensalidade é descontada em folha.

Argui que, no entanto, com o não pagamento da AGEMED desde a sua liquidação, ele deixou de fazer a prestação de contas, e em razão disso foi intimado pelo Departamento Pessoal, que o orientou a parcelar o valor recebido de auxílio-saúde, o que, segundo afirma, fez na sequência, e inclusive foi autorizado o débito no holerite.

Diz que, após a formalização do acordo, requereu o restabelecimento do auxílio-saúde, o que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.

Sustenta que a decisão se amparou na Resolução n. 03/2015, “
que não pode suplantar a Lei n. 10.253/2014
”. Ressalta, ainda, a inexistência de dispositivo legal que enuncie que a retomada se dê só depois do pagamento integral do parcelamento.

Argumenta que o servidor sempre agiu de boa-fé e não pode ser penalizado pela falência do plano de saúde anterior, tampouco pela falta de prestação de contas do período seguinte à liquidação da AGEMED.

Pugna pela concessão de liminar para que se determine à Administração que restabeleça de imediato o auxílio-saúde, visto que estariam presentes os requisitos legais autorizadores (ID. 105805954).

Liminar
indeferida
(ID. 109208998).

Informações no ID. 110928495.

O Estado de Mato Grosso aponta a
inadequação da via eleita
porquanto a hipótese demanda dilação probatória. No mérito, suscita ausência de direito líquido e certo, ante a impossibilidade de utilização do
writ
para restringir atuação de competência administrativa, além da não comprovação de ato abusivo ou ilegal (ID. 111347486).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela
denegação
da ordem (ID. 113952464).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINAR - EXTINÇÃO

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

O Estado de Mato Grosso pugna pela extinção do
writ
por inadequação da via eleita visto que a hipótese demandaria dilação probatória.

Como relatado, o ato tido por ilegal consiste na suspensão do pagamento do auxílio-saúde ao servidor porque não prestou contas como expressamente determina a Lei n. 10.253/2014, regulamentada na Resolução n. 03/2015/TP.

Desse modo, a matéria não exige ampliação do prazo para produção de provas.

Rejeito

a preliminar
.

MÉRITO

A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nas informações constantes do ID 110928495, esclarece que o servidor que optar pelo recebimento do auxílio-saúde é obrigado a prestar contas a cada 12 meses, sob pena de suspensão do benefício até a devida regularização (art. 3o, §3o, da Lei n. 10.253/2014).

E mais, que se o beneficiário não regularizar a situação em 30 dias “
estará sujeito à devolução das parcelas recebidas indevidamente, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis
” (§4o do mesmo dispositivo); que o servidor foi cientificado a comprovar o período de 11/2020 a 02/2021, mas requereu o parcelamento e imediato restabelecimento, este último indeferido com amparo no §3o do art. 7o da mencionada Resolução n. 03/2015-TP, que dispõe que a regularização significa a completa devolução das parcelas recebidas indevidamente, não bastando o simples parcelamento.

O auxílio-saúde foi instituído pela Lei Estadual n. 10.253/2014, cujo art. 3o tem o seguinte teor:

Art. 3o O servidor ficará obrigado, a cada 12 (doze) meses, a apresentar comprovação dos gastos relativos ao custeio da saúde suplementar, prazo este contado a partir do primeiro recebimento.

§ 1o As despesas referidas no caput poderão ser comprovadas através de quitação de boletos bancários, recibos e notas fiscais emitidos pelas empresas operadoras de plano ou seguro de saúde devidamente autorizadas e registradas na Agência Nacional de Saúde - ANS.

§ 2o Ficará isento da exigência do caput o servidor cujos custos referentes a esta lei sejam descontados, mês a mês, diretamente da folha de pagamento do Poder Judiciário.

§ 3o Na hipótese de não comprovação dos gastos no prazo assinalado no caput, a concessão do benefício será suspensa até a devida regularização
.

§ 4o Não havendo regularização da comprovação dos gastos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do termo final previsto no caput deste artigo, o beneficiário estará sujeito à devolução das parcelas recebidas indevidamente, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis
. (Sem destaques no original).

Por sua vez, os §§ 1o, 2o e 3o, do art. 7o, da Resolução n. 03/2015/TP, enunciam respectivamente:

“§ 1o Não ocorrendo a comprovação do pagamento do benefício no prazo estipulado no artigo 5o desta norma, o benefício será suspenso até a devida regularização.

§ 2o Caso a regularização não ocorra dentro de 30 (trinta) dias após o termo final, o servidor ficará sujeito à devolução das parcelas recebidas indevidamente, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

§ 3o O restabelecimento do benefício será feito de forma prospectiva a contar da data da regularização”.

Como bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

[...]
Observa-se que, ao contrário do que afirma o impetrante, a Resolução no 03/2015/TP em nada ampliou a interpretação da Lei no 10.253/2014, porquanto apenas regulamentou que o restabelecimento do benefício será feito de forma prospectiva, a contar da regularização.

A celeuma instaurada pelo impetrante reside no alcance da necessária regularização da comprovação do pagamento do benefício, o que, no presente caso, houve a concordância da percepção indevida do auxílio-saúde pelo período de quatro meses, ainda que por fatos alheios à vontade/intenção do beneficiário, já que não houve questionamento do débito com a Administração.

A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, imbuída no mérito administrativo, exarou decisão no sentido de que a regularização da pendência deve ser compreendida com a devolução integral ao erário dos valores indevidamente percebidos.

Analisando-se detidamente a matéria, conclui-se que a interpretação dada pela autoridade impetrada não se afigura contrária às disposições que regem o benefício em voga, de modo que a decisão tomada não é passível de correção por mandado de segurança.

Mesmo que se reconheça que a ausência de pagamento do plano de saúde não se deu por vontade do beneficiário, não é possível considerar que ele não estava legalmente obrigado a informar os fatos para a Administração, que então decidiria pela adoção da melhor providência.

Improcede, ademais, a assertiva de que a suspensão do benefício caracteriza redução salarial, porquanto o inciso I do artigo 4o da Lei no 10.253/2014 expressamente prevê que o auxílio-saúde não terá natureza salarial, nem se incorporará à remuneração para quaisquer efeitos, sendo juridicamente impossível, de igual forma, a alegação de redução salarial indireta, por absoluta ausência de previsão legal
.

Como visto, não ficou demonstrada q
ualquer ilegalidade no ato atacado, tampouco violação a direito líquido e certo. Logo, a pretensão inicial é infundada.

Pelo exposto,
denego

a segurança
, em consonância com o parecer do Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022